Tribunal: TCU
Processo: 044.315/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Campeonato Brasileiro De Kitesurf (Etapa Vitoria) (no da TCE no sistema: 2123/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, em desfavor da Associação Brasileira de Kitesurf e de Américo Pinheiro Junior, em razão da rejeição da prestação de contas da aplicação de recursos captados por meio de incentivos fiscais, conforme Termo de Compromisso firmado entre aquele Ministério (extinto) e a entidade (processo 58701.003307/2011-14), tendo como objeto a execução do evento desportivo denominado de Campeonato Brasileiro de Kitesurf (Etapa Vitória), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Brasileira de Kitesurf e de Américo Pinheiro Junior e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis; 9.3. arquivar o presente processo.